Tribunal: TJSP
Processo: 2135277-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI APLICADA AO BANCO AGRAVANTE PENALIDADE CONSISTENTE NO PAGAMENTO DE MULTA CORRESPONDENTE A 10% DO VALOR DA CAUSA, UMA VEZ RECONHECIDA SUA CONDIÇÃO DE LITIGANTE DE MÁ-FÉ, O QUE SE DEU DIANTE DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FORNECER AS RESPECTIVAS CÓPIAS DA MÍDIA DIGITAL CONTENDO GRAVAÇÃO TELEFÔNICA COM SUPOSTA RENOVAÇÃO DO DÉBITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI APLICADA AO BANCO AGRAVANTE PENALIDADE CONSISTENTE NO PAGAMENTO DE MULTA CORRESPONDENTE A 10% DO VALOR DA CAUSA, UMA VEZ RECONHECIDA SUA CONDIÇÃO DE LITIGANTE DE MÁ-FÉ, O QUE SE DEU DIANTE DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FORNECER AS RESPECTIVAS CÓPIAS DA MÍDIA DIGITAL CONTENDO GRAVAÇÃO TELEFÔNICA COM SUPOSTA RENOVAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO PELO AGRAVADO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA AO NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA PENALIDADE, BEM COMO DA NÃO APLICAÇÃO DE EVENTUAL PRESUNÇÃO DA VERACIDADE EM RELAÇÃO AOS FATOS QUE A PARTE PRETENDIA COMPROVAR POR FORÇA DA MÍDIA DIGITAL, NOS EXATOS TERMOS EM QUE DISPOSTOS PELO ARTIGO 400, DO CPC - NECESSÁRIA REFORMA PARCIAL DOS TERMOS DA R. DECISÃO ATACADA – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MÍDIA DIGITAL QUE NÃO SE TRADUZ, POR SI SÓ, NA PRÁTICA DE LITIGÂNCIA INDEVIDA – PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE RECONHECIMENTO, AINDA QUE POR PRESUNÇÃO, DA VERACIDADE DOS FATOS QUE A PARTE PRETENDIA PROVAR – EXEGESE DO ART. 400, DO CPC DE 2015 – EVENTUAL RECONHECIMENTO DA PRESUNÇÃO LEGAL QUE SE MOSTRA DE RIGOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135277-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado LAURO GOMES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42820
AGRV.No: 2135277-56.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA 1a VARA JUDICIAL
AGVTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGVDO. : LAURO GOMES DE ALMEIDA
JUIZ : AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FOI APLICADA AO BANCO
AGRAVANTE
PENALIDADE
CONSISTENTE
NO
PAGAMENTO DE MULTA CORRESPONDENTE A 10%
DO VALOR DA CAUSA, UMA VEZ RECONHECIDA
SUA CONDIÇÃO DE LITIGANTE DE MÁ-FÉ, O QUE
SE
DEU
DIANTE
DA
ALEGAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE DE FORNECER AS RESPECTIVAS
CÓPIAS
DA
MÍDIA
DIGITAL
CONTENDO
GRAVAÇÃO
TELEFÔNICA
COM
SUPOSTA
RENOVAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO PELO
AGRAVADO ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA
PRETENSÃO RECURSAL
DIRIGIDA AO NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA
PENALIDADE, BEM COMO DA NÃO APLICAÇÃO DE
EVENTUAL PRESUNÇÃO DA VERACIDADE EM
RELAÇÃO AOS FATOS QUE A PARTE PRETENDIA
COMPROVAR POR FORÇA DA MÍDIA DIGITAL, NOS
EXATOS TERMOS EM QUE DISPOSTOS PELO
ARTIGO 400, DO CPC - NECESSÁRIA REFORMA
PARCIAL DOS TERMOS DA R. DECISÃO ATACADA

EVENTUAL
IMPOSSIBILIDADE
DE
FORNECIMENTO DE MÍDIA DIGITAL QUE NÃO SE
TRADUZ, POR SI SÓ, NA PRÁTICA DE LITIGÂNCIA
INDEVIDA

PENALIDADE
QUE
DEVE
SER
AFASTADA
POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE
RECONHECIMENTO, AINDA QUE POR PRESUNÇÃO,
DA VERACIDADE DOS FATOS QUE A PARTE
PRETENDIA PROVAR EXEGESE DO ART. 400, DO
CPC DE 2015 EVENTUAL RECONHECIMENTO DA
PRESUNÇÃO LEGAL QUE SE MOSTRA DE RIGOR
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Tratam os autos de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por BANCO DO BRASIL S/A., uma vez tirado contra R. Decisão
que vem copiada a fls. 55/56, conforme proferida em Ação Declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inexistência de Débito, c.c. Reparação de Danos, esta que lhe promove
LAURO GOMES DE ALMEIDA, pela qual foi aplicada ao banco
inconformado
penalidade
consistente
no
pagamento
de
multa
correspondente a 10% do valor da causa, uma vez reconhecida sua
condição de litigante de má-fé, o que se deu diante da alegação de que se
mostra impossível fornecer as respectivas cópias da mídia digital contendo
gravação telefônica com suposta renovação do débito que originou o
registro desabonador questionado pelo ora recorrido, porque ocupante do
polo ativo da relação, ocasião em que determinou ainda o Juízo, a efetiva
exibição do material em discussão, devendo para tanto ser observado
prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de se admitir como verdadeiros, os fatos
como afirmados pelo autor.
Alega o banco inconformado em minuta que vem
devidamente encartada a fls. 03/12, que se faz necessária a reforma dos
termos constantes da R. Decisão sob ataque, uma vez que não se registrou
no caso em exame nos autos, efetiva prática de comportamento atentatório
à dignidade da Justiça, comportamento esse que possa justificar a
aplicação da penalidade relativa a litigância indevida, tal como
indevidamente reconhecida presente, uma vez que sua recusa, conforme
manifestada, esta no sentido da impossibilidade de fornecer as respectivas
cópias da mídia digital contendo gravação telefônica com suposta
renovação do débito questionado pelo agravado não se traduz em prática
reveladora de comportamento indigno, de modo a justificar a aplicação da
penalidade em questão. Não bastasse o quanto exposto, dá conta também
de que a aplicação da penalidade relativa ao reconhecimento, ainda que
por presunção, da veracidade dos fatos que o ocupante do polo ativo
pretende provar por força da gravação telefônica em questão, conforme
vem previsto pelo artigo 400, do CPC de 2015, igualmente se mostra no
todo indevida, diante da inexistência do material em discussão, aspecto
este que se mostra mais do que suficientemente capaz para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação da sanção jurídica que igualmente questiona, daí o porquê de
pedir pelo acolhimento de seus reclamos, de sorte a atingir a integral
reforma dos limites definidos pela R. Decisão sob ataque.
Concedido o efeito buscado, e depois de dispensadas
informações, o recorrido, conforme se dá conta por força da certidão de fls.
126, não apresentou suas devidas contrarrazões, vindo então o feito a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto
ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como deduzido pela casa de valores
recorrente deve ser merecedor de parcial acolhimento por parte desta E.
Corte, uma vez que os limites da R. Decisão atacada não se mostraram
plenamente adequados no trato da questão como agora submetida a
reapreciação.
Primeiramente, necessário dizer em relação a aplicação
da penalidade de litigância indevida, que razão assista aos reclamos da
casa de valores inconformada, uma vez que a simples alegação
apresentada no sentido de que não reúne condições para fornecer as
cópias das gravações que, em tese, poderiam comprovar a suposta
renovação do débito que originou o registro desabonador que é
questionado pelo ocupante do polo ativo, não se constitui, ao menos por
agora, e por si só, na indesejada conduta que implicou no reconhecimento
da prática da litigância indevida.
Como é de conhecimento comum, as hipóteses relativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos comportamentos reconhecidos como caracterizadores das penalidades
relacionadas a litigância indevida, tem seus possíveis autores previstos no
rol do artigo 80 do CPC de 2015, sendo que as condutas que venham a ser
praticadas, uma vez que podem provocar a adoção de medidas punitivas,
devem ser interpretadas de forma restritiva, e não ampliativa, na esteira da
clássica doutrina de hermenêutica jurídica.
Diante de tal realidade, e examinando o comportamento
do estabelecimento bancário recorrente, bem como o rol do artigo 80,
imperativo dizer que, ainda que se possa ter como de difícil compreensão a
alegação apresentada pela casa de valores, esta pela qual da conta da
impossibilidade de fornecer as gravações digitais reclamadas, é certo que
tal conduta não se amolda aquelas que vem previstas no Código de Ritos
em vigor, uma vez que não se trata de: “I-deduzir pretensão ou defesa
contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II- alterar a verdade
dos fatos; III- usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV-
opuser resistência injustificada ao andamento do processo; VI-
provocar incidente manifestamente infundado; VII- interpuser recurso
com intuito manifestamente protelatório”.
Diante de tal realidade, de rigor se mostra o afastamento
da penalidade que a tal título foi aplicada pelo Juízo em desfavor da casa
de valores recorrente, uma vez que se tratou de medida excessiva, e
naturalmente desprovida de efetiva adequação típica, daí o porquê de,
nesse tocante, ao menos, vingarem os reclamos apresentados pelo banco
inconformado.
Superado este primeiro aspecto, e apreciando agora a
insurgência recursal que foi manifestada pela casa de valores, no sentido
de obter o afastamento de eventual aplicação da presunção de veracidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista pelo artigo 400 do Código de Processo Civil, isto é, em caso de se
registrar a efetiva impossibilidade do fornecimento das gravações digitais
que tiveram sua exibição expressamente requeridas pelo ocupante do polo
ativo, é de se ter por certo que razão não assista aos seus reclamos, uma
vez que o reconhecimento contra o qual se insurge, decorre de expressa
previsão legal, não bastando para seu afastamento, simples pedido assim
apresentado.
Além do mais, caso prevaleça a tese recursal brandida
pelo banco inconformado, bastaria a simples alegação de que não mantém
em seus arquivos as gravações, para assim evitar, e sem quaisquer
consequências jurídicas, cumprimento de eventuais obrigações, inclusive
no que toca a reparar os malefícios ditos suportados por aqueles que
tiveram seus respectivos nomes lançados indevidamente junto ao cadastro
de devedores, razão pela qual não possam os reclamos da casa de valores
merecer acolhimento.
Nesse sentido, é caso de se conferir ementa de Aresto
selecionado dentre tantos desta E. Corte, este que agora transcrevo:
“Apelação - Cautelar Exibição de documentos
Procedência Preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em
contrarrazões, afastada - Medida visando à exibição de gravação
telefônica referente aos serviços de antecipação de recebíveis firmado
entre as partes - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
no caso vertente - Não apresentação pelo réu da gravação telefônica
solicitada - Aplicabilidade do art. 400 do NCPC Sentença mantida
Recurso improvido”. (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, Recurso de
Apelação no 1006642-20.2015.8.26.0010, Relator Desembargador Thiago
de Siqueira, recurso julgado em 28/03/2018).
Diante de tal realidade, de rigor o parcial acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos reclamos do banco inconformado, apenas e tão somente no tocante a
indevida aplicação pelo Juízo da penalidade relativa a litigância indevida,
devendo permanecer inalterada a possibilidade de aplicação da penalidade
prevista pelo artigo 400 do CPC, na hipótese de se concretizar a recusa,
pela casa de valores no fornecimento das gravações digitais reclamadas,
esta que são tidas como necessárias ao adequado esclarecimento dos
pontos questionados pelo ocupante do polo ativo da relação em desate,
principalmente diante de suas alegações de que não se deu a suposta
renovação do débito que teria permitido a casa de valores promover a
anotação desabonadora de seu nome juntos aos órgãos que são tidos
como voltados a proteção ao crédito.
Diante do todo exposto, é caso de se dar parcial
provimento ao Recurso, e nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator